Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734003-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: COSMO JORGE CARVALHO DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos termos da decisão de ID 38592947, o patrono do apelante foi intimado para apresentar as razões recursais, mas quedou-se inerte. Pela certidão de ID 38789979, foi dado vista ao apelante para apresentação das razões de apelação, conforme o art. 600, § 4° do CPP, tendo o patrono permitido que o prazo decorresse em 12/09/2022, sem qualquer manifestação. Desse modo, intime-se, pela derradeira vez, a parte apelante, por meio de seu advogado constituído, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do apelante para que manifeste, no prazo de 05 dias, se deseja constituir outro advogado particular ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remeta-se o processo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador